Tribunal: TJES
Processo: 5004750-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004750-53.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ANTÔNIO CARLOS ALVES FÉLIX

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4ª vara criminal de Cariacica/
ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, fragilidade probatória e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo resta superada, uma vez encerrada a instrução criminal, com realização do interrogatório dos acusados e abertura de prazo para alegações finais, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

4. A tramitação processual observou o princípio da razoabilidade, diante da complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e vítimas.

5. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo modus operandi narrado na denúncia.

6. O fato de o paciente ter sido localizado em outro estado da federação reforça a necessidade da custódia cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004750-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES FELIX

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004750-53.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ANTÔNIO CARLOS ALVES FÉLIX

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4ª vara criminal de Cariacica/
ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, fragilidade probatória e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo resta superada, uma vez encerrada a instrução criminal, com realização do interrogatório dos acusados e abertura de prazo para alegações finais, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

4. A tramitação processual observou o princípio da razoabilidade, diante da complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e vítimas.

5. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo modus operandi narrado na denúncia.

6. O fato de o paciente ter sido localizado em outro estado da federação reforça a necessidade da custódia cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004750-53.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ANTÔNIO CARLOS ALVES FÉLIX

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4ª vara criminal de Cariacica/
ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ANTÔNIO CARLOS ALVES FÉLIX, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado. As condutas estão tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Alexsandro Ramos da Silva), e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, por três vezes (vítimas Isac Fidelis dos Santos Lisboa, Daniel Cristiano de Souza e André Luiz Moreira Silva Feliciano), todos do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, o Ministério Público ofereceu denúncia em 30 de maio de 2023, imputando ao paciente a autoria de múltiplas tentativas de homicídio qualificado. O mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado foi cumprido em 09 de julho de 2024, após sua localização no Estado de São Paulo.

A defesa sustenta, em síntese: (i) excesso de prazo na formação da culpa, estando o paciente custodiado há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses sem o encerramento da instrução; (ii) ausência de fundamentação idônea e contemporânea da medida segregatícia; (iii) fragilidade probatória, alegando que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, ao fundamento de que a complexidade dos fatos e a pluralidade de agentes justificam a cautela na análise da segregação, não se vislumbrando desídia injustificada do Judiciário, além de que a gravidade concreta dos delitos — múltiplas tentativas de homicídio — ampara a custódia para garantia da ordem pública.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida e a prisão decretada em 06/09/2023. Informou, ainda, a realização de sucessivas audiências de instrução e a manutenção da prisão preventiva após revisões periódicas do quadro fático.

Parecer da Douta
Procuradoria de Justiça.
(id. 19306598)

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da manutenção da custódia preventiva de ANTÔNIO CARLOS ALVES FÉLIX, sob as lentes do excesso de prazo na formação da culpa e da alegada carência de fundamentação idônea.

No que tange à tese de constrangimento ilegal por dilação de prazo desarrazoada, observo que a pretensão defensiva carece de objeto. Conforme consulta atualizada ao sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que a instrução criminal foi integralmente concluída, tendo sido realizado o interrogatório dos acusados, encontrando-se os autos, no presente momento, em fase de apresentação de alegações finais.

Neste cenário, incide de forma imperiosa o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Ademais, a tramitação do feito demonstrou-se regular frente a complexidade do caso — que envolve dois réus e quatro vítimas distintas — atendendo aos ditames do princípio da razoabilidade.

Ademais, quanto à necessidade da segregação cautelar, os elementos coligidos aos autos evidenciam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. O paciente foi denunciado pela suposta prática de quatro tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A custódia encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas. A periculosidade social do agente é extraída do
modus operandi
descrito na exordial acusatória, que narra ataques contra múltiplas vítimas, o que revela um desvalor da ação que extrapola os limites do tipo penal abstrato. Cabe ressaltar que a prisão foi efetivada apenas após a localização do paciente em outro estado da federação (São Paulo), o que reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis — como primariedade e bons antecedentes — não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso concreto, insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal, dada a severidade dos fatos e a necessidade de resguardar a incolumidade social.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva de
ANTÔNIO CARLOS ALVES FÉLIX
.

É como voto.